Tribunal: TJBA
Processo: 8000144-02.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000144-02.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LARISSA GRACIELE MENEZES DE MORAIS DA SILVA

Advogado(s)
:
FERNANDA SOUZA DO AMARAL

APELADO: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃ. VÍNCULO ADMINISTRATIVO. VERBAS TRABALHISTAS. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que reconheceu vínculo empregatício apenas entre julho de 2014 e junho de 2016, nos termos das Fichas Financeiras apresentadas pelo Município. A autora sustenta a existência de vínculo ininterrupto desde junho de 2013, com base em "Histórico de Trabalho" não impugnado pelo réu. Recurso também visa à revisão dos honorários advocatícios, pleiteando majoração para 15%.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A extensão do vínculo empregatício para além do período reconhecido pelas Fichas Financeiras.

A possibilidade de reparação por danos morais decorrentes do inadimplemento de verbas trabalhistas.

A adequação do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais.

RAZÕES DE DECIDIR

O documento "Histórico de Trabalho" apresentado pela autora não possui a força probante suficiente para desconstituir os registros oficiais da Administração Pública.

O inadimplemento de verbas trabalhistas, por si só, não gera dano moral, sendo insuficiente a alegação genérica de aborrecimentos para configurar violação aos direitos da personalidade.

O percentual de honorários advocatícios fixado em 5% é inadequado. A adequação para 15% é necessária para garantir remuneração justa ao advogado da apelante.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. O vínculo empregatício reconhecido deve observar os registros oficiais da Administração Pública, salvo prova robusta em contrário. 2. O inadimplemento de verbas trabalhistas não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a comprovação de violação efetiva aos direitos da personalidade. 3. O percentual de honorários advocatícios deve ser fixado em 15% quando não se aplicam as exceções previstas no art. 85, § 8º, do CPC/2015.”

Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000144-02.2022.8.05.0081, em que figura como apelante Larissa Graciele Menezes de Morais da Silva e como apelado Município de Formosa do Rio Preto.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.